Tribunal: TJES
Processo: 5010147-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010147-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO C6 S.A.

APELANTE: IRENE DUTRA PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
–
CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO BOLETO – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SUPOSTAMENTE SIGILOSAS – ÔNUS DO BANCO DE ARCAR COM OS DANOS - COMPENSAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). Ausência de contradição quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios.

2.
No que concerne à omissão quanto ao pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação, vislumbra-se que, no caso concreto, a parte recorrida foi vítima do chamado “golpe do boleto”, na medida em que, tão logo percebeu o depósito de valores desconhecidos em sua conta bancária, entrou em contato com quem imaginou ser o banco contratante para proceder a devolução do montante. E, ao analisar as mensagens de WhatsApp carreadas aos autos, resta claro que a apelada forneceu unicamente seu nome completo e número de seu CPF, sendo que em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos ao empréstimo (número do contrato, valor do empréstimo, número e valor das parcelas) e, posteriormente, lhe enviaram o boleto para pagamento, o que comprova de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito.

3.
De acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4
.
Portanto, e considerando que o pagamento dos boletos foi devidamente comprovado pela apelada, deve ser rejeitado o pedido de compensação pretendido pelo recorrente, na medida em que ele deve arcar com o ônus advindo do vazamento de dados.

5.
Recurso parcialmente provido, tão somente para sanar a omissão apontada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 S.A.

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id. 9954227), aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi contraditório ao manter os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, uma vez que deveria ter sido considerado o valor da condenação. Também alega que foi omisso por não ter apreciado o pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação.

Contrarrazões no id. 10156255, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010147-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO C6 S.A.

APELANTE: IRENE DUTRA PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 S.A.

contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões (id. 9954227), aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi contraditório ao manter os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, uma vez que deveria ter sido considerado o valor da condenação. Também alega que foi omisso por não ter apreciado o pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

No caso em comento, o Embargante alega que a decisão é contraditória quanto ao parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, mas, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe, conforme ora transcrevo:

Quanto à condenação em honorários advocatícios, determina o art. 85 §2º do CPC/2015 que tal verba deva ter como base de cálculo prioritariamente o valor da condenação. Não obstante, considerando que houve o desprovimento do apelo, a ordem estabelecida no CPC/2015, se aplicada ao caso, importaria em
reformatio em pejus
ao apelante, motivo pelo qual mantenho o critério adotado na sentença recorrida. Nesses termos, considerando a sucumbência do apelante, majoro para 15% os honorários advocatícios devidos à apelada, a serem calculados sobre o valor da causa.

O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pelo Embargante não torna a decisão contraditória.

Dando prosseguimento, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de compensação do crédito depositado na conta bancária da apelada com o valor da condenação e, quanto a este ponto, entendo que lhe assiste parcial razão. Digo parcial porque, embora existente a omissão, tal pedido não merece acolhida.

Ao meu sentir, além da contratação fraudulenta do empréstimo, a parte recorrida foi vítima do chamado “golpe do boleto”, na medida em que, tão logo percebeu o depósito de valores desconhecidos em sua conta bancária, entrou em contato com quem imaginou ser o banco contratante para proceder a devolução do montante.

E, ao analisar as mensagens de WhatsApp carreadas no id. 8092188, resta claro que a apelada forneceu unicamente seu nome completo e número de seu CPF, sendo que em resposta, os estelionatários enviaram uma mensagem constando todos os dados relativos ao empréstimo (número do contrato, valor do empréstimo, número e valor das parcelas) e, posteriormente, lhe enviaram o boleto para pagamento, o que comprova de forma inequívoca que tiveram informações a dados supostamente sigilosos, além de ter conferido credibilidade à suposta quitação do débito.

Nesta seara, de acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Acerca do tema, vale observar precedente da Terceira Turma do c. STJ, no qual é explicada a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário no “golpe do boleto”. Vejamos:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado “golpe do boleto”, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Conforme se viu, não há dúvidas acerca do nexo causal no caso concreto. Ademais, também não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro fraudador na medida em que há, como dito, entendimento cristalizado pelo verbete nº 479 do C. STJ, no sentido de que os bancos respondem de maneira objetiva pelos danos ocasionados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Também em tal sentido:

(...) 3.
Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

(...) 3. -
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). (...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151663044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Portanto, e considerando que o pagamento dos boletos foi devidamente comprovado pela apelada no id. 8092067, deve ser rejeitado o pedido de compensação pretendido pelo recorrente, na medida em que ele deve arcar com o ônus advindo do vazamento de dados.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para acrescentar no v. acórdão a fundamentação acima exposta, no sentido de indeferir o pedido de compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.